Tribunal: CARF
Processo: 10120.001312/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001312/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ELBES MENDONÇA DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO N.
70.235/72. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
CITAÇÃO
EDITALÍCIA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
INTIMAÇÃO
EFETIVA. 15 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL.
A comunicação por edital é considerada como modalidade de intimação ficta
ou presumida e apenas deve ser realizada excepcionalmente quando um dos
meios ordinários previstos na legislação tributária restar improfícuo.
A intimação editalícia deve ser considerada como efetivamente realizada após
15 (quinze) dias da publicação do edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001312/2005-41
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

Trata-se de autuação fiscal que tem por objeto crédito tributário de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário 2000, constituído em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
física e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, do que resultou na formalização da exigência fiscal no montante total de R$
231.974,96, sendo que R$ 73.543,45 correspondem à cobrança do imposto suplementar, R$
49.936,00 são relativos à incidência de juros de mora, R$ 55.157,58 dizem respeito à aplicação
da multa de ofício no percentual de 75% e R$ 53.337,93 são relativos à aplicação da multa
isolada (fls. 503/513).
Em 03.02.2004, a fiscalização emitiu o Termo de Início de Fiscalização n.
015/20034 (fls. 14) por meio do qual solicitou ao ora recorrente que apresentasse relação de
todas as contas correntes, poupanças e investimentos, acompanhadas dos respectivos extratos,
mantidos em seu nome, do cônjuge e de seus dependentes, no Brasil ou no exterior, referentes ao
ano-calendário 2000. Em 01.03.2004, o ora recorrente apresentou resposta de fls. 15/16 e, na
oportunidade, colacionou documentos que se encontram juntados às fls. 17/223.
Posteriormente, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação de fls. 246/248 em
que solicitou ao ora recorrente que comprovasse a origem dos valores creditados em suas contas
correntes, conforme relação individualizada constante do documento anexado ao referido termo,
bem como que justificasse tanto a não inclusão dos honorários advocatícios no valor bruto de R$
454.917,27, informados na DIRPF do ano-calendário de 2000, quanto o não recolhimento do
carnê-leão referente ao recebimento dos respectivos honorários durante o período em referência.
Na ocasião, o ora recorrente também foi instado a confirmar, a partir de
documentação hábil e idônea, vinculo de trabalho relativamente aos pagamentos realizados ao
outro advogado e ao perito que trabalharam no processo trabalhista e a apresentar documentos
comprobatórios dos efetivos pagamentos tais quais realizados. O ora recorrente, por sua vez,
apresentou resposta de fls. 250/253, acompanhada dos documentos de fls. 254/336.
A autoridade fiscal emitiu, uma vez mais, o Termo de Intimação Fiscal de fls. 337
por meio do qual solicitou ao ora recorrente que apresentasse extratos bancárias da conta de
poupança n. 803.303-6, agência 2535, mantida perante à Caixa Econômica Federal e, aí, em
resposta de fls. 340/342, o ora recorrente apresentou os respectivos extratos, sendo que,
posteriormente, a autoridade autuante entendeu por requisitar diretamente à Caixa Econômica
Federal Informações sobre Movimentações Financeiras correspondentes a depósitos à vista e à
prazo, extratos de aplicações financeiras e extratos de movimentação de conta-corrente
realizados pelo ora recorrente no período de 01.01.2000 a 31.12.2000 (fls. 351). Em atenção à
Requisição de Movimentação Financeira de n. 01.2.01.00-2004-00066-0, a Caixa Econômica
Federal apresentou resposta de fls. 353, acompanhada dos documentos juntados às fls. 354/502.
A partir das informações e documentos apresentados tanto pelo ora recorrente
quanto pela Caixa Econômica Federal, a autoridade acabou lavrando o respectivo Auto de
Infração em virtude dos seguintes motivos (fls. 503/513):
“001. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas
[...]
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 259.917,27 – sujeito a carnê-leão e não recolhido.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

Em 09/09/2004 o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas
contas correntes, aplicação financeira e poupança, e o mesmo apresentou os extratos
do Banco de Brasil e uma parte da Caixa Econômica Federal, e por isso foi solicitado
Requisição de Movimentação Financeira a Caixa Econômica Federal para completar o
que estava faltando, e já naquela oportunidade nos disse que teve que abrir conta
bancária na Agência da Caixa Econômica Federal de Natal/RN para que pudesse ser
depositado o valor de R$ 2.274.586,37 – referente a ação trabalhista de seus 28
clientes em desfavor da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. Juntou
também vários documentos como alvarás de levantamento de seus clientes, guias de
depósitos para seus clientes e planilha do total a ser repassado, no montante de R$
1.819.669,10 e não se repassado a título de honorários advocatícios, o valor de R$
454.917,27 (doc. de fls. 193).
Na conta n. 2230.013.8654-0 da Caixa Econômica Federal, Agência de Natal/RN,
aparece um crédito de R$ 2.283.672,93 em 04/08/2000 e um débito de R$ 1.819.669,10
em 07/08/2000 – conforme documento de fls. 334.
Em 29/07/2004, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes e de poupança, conforme documentos
de fls. 229/230 – bem como a justificar a não inclusão do valor de R$ 454.917,27 na
declaração de imposto de renda ano-calendário 2000, exercício 2001, conforme doc. de
fls. 231.
Em resposta aos Termos de Intimação, o contribuinte nos informou que do valor de R$
454.917,27, apenas R$ 224.000,00 pertencia a ele próprio, pois o restante seria parte a
ser dividida para 3 outros advogados, ou seja, R$ 160.000,00 ao Advogado – Sr. João
Batista Mendonça, CPF 564.136.028-72; R$ 25.000,00 a Advogada – Paula Francinete
Pinheiro Câmara, CPF 056.607.184-34 e, também, para o perito – Sr. Sun Lu Qi
Zhong, CPF 497.738.101-78 no valor de R$ 11.000,00 – conforme documentos de fls.
237-239.
Com isso do valor bruto de R$ 454.917,27, restou o montante de R$ 259.917,27, que
deveria ser oferecido à tributação na declaração de ajuste e feito também recolhimento
do carnê-leão no mês de setembro/2000 – tendo em vista que esse rendimento já foi
pago pelas pessoas físicas em agosto/2000 (o valor que os clientes receberam já foi
deduzido os honorários advocatícios).
Considerando o exposto, autua-se o contribuinte no valor de R$ 259.917,27 a título de
omissão de rendimento recebido de pessoa física decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 259.917,27 – sujeito a carnê-leão e não recolhido.
002. Depósitos Bancários de origem não comprovada – Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada
[...]
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantidas(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no montante de R$
7.513,48.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores creditados/depositados
em suas contas bancárias em 29/07/2004 – conforme documentos de fls. 229/230 e o
mesmo deixou de apresentar a comprovação de dois valores, ou seja, um no montante
de R$ 1.000,00 depositado em 16/10/2000 no Banco do Brasil – conta 371394 e outro
no valor de R$ 6.513,48 no dia 11/10/2000 na conta 1013320 da Caixa Econômica
Federal.”
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

Com efeito, o ora recorrente foi devidamente notificado da autuação em
18.03.2005 (fls. 520) e entendeu por apresentar Impugnação de fls. 523/526, suscitando, pois, as
seguintes alegações:
(i)
Que deixou de declarar, no exercício de 2001, os rendimentos que lhe
cabiam na ação trabalhista n. 25.01.2.702/91, pelo fato de que estava em
andamento, na ocasião, uma ação rescisória contra a decisão que dera
ganho de causa a seus representados;
(ii)
Que, em meados de setembro de 2000, a ação rescisória foi considerada
procedente, conforme documentos acostados com a impugnação, ou seja,
Acórdão do TRT da 21a região, motivo pelo qual não informou na
Declaração de Ajuste, a verba retida a título de honorários advocatícios
que lhe caberia, uma vez que o montante de R$ 454.917,27, deveria ser
dividido entre três advogados que atuaram na causa;
(iii)
Que, em 2001, houve reforma total da decisão proferida na ação rescisória
e face do recurso impetrado, a partir de então, houve certeza do ganho da
causa e consequente auferimento dos rendimentos, motivo pelo qual
informou estes rendimentos na Declaração do exercício de 2002;
(iv)
Que, todavia, após o recolhimento do mencionado imposto (exercício
2002), em consequência de perícia judicial procedida na ação trabalhista
movida, restou apurado que a importância levantada pelos reclamantes, R$
2.274.586,37, não era devida, sendo a decisão do juízo trabalhista no
sentido de que teria que ser totalmente devolvida, incluindo a verba
referente aos honorários;
(v)
Que está sendo cobrado pela SRF como se tivesse auferido os rendimentos
no exercício de 2001, teria recolhido, indevidamente, os impostos relativos
a esses rendimentos no exercício de 2002 e, posteriormente, esses
rendimentos foram considerados, pelo poder judiciário, como indevidos e
estaria sendo acionado a devolvê-los integralmente;
(vi)
Que pelo fato de o judiciário entender que as verbas recebidas eram
indevidas, indevidos também foram os honorários que, inclusive, estão
sendo cobrados judicialmente;
(vii)
Que caso a Decisão administrativa seja no sentido de que o imposto é
devido, que sejam considerados os valores pagos no exercício de 2002;
(viii) Que há erro no valor de rendimento considerado pela Fiscalização
(R$259.917,27), pois os correto seria R$258.917,27 (R$454.917,27 -
R$160.000,00 - R$11.000,00);
(ix)
Que todas as operações realizadas em sua conta corrente no Banco do
Brasil, sob as rubricas "DEP ONLINE" ou simplesmente "DEPÓSITO",
entre 04.01.2000 e 26.12.2000, com exceção dos efetuados nos dias
29.09.2000 e 27.10.2000, no valor de R$1.310,00, cada um, referem-se a
depósitos feitos por ele próprio em operações entre contas bancárias.
Assim o valor de R$ 1.000,00, não pode ser considerado como
rendimento, e muito menos tributável; e
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

(x)
Que quanto ao depósito de R$ 6.513,48, ocorrido em 11.10.2000, na Caixa
Econômica Federal, sustenta referir-se a alvará judicial expedido a favor
de Luiz Fernando Dib, como já mencionado e demonstrado à Fiscalização.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 537/544, a 3a Turma da DRJ de Brasília entendeu por julgar a impugnação
parcialmente procedente tanto para reduzir o percentual da multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão para 50%, de modo que seu montante foi alterado de R$ 53.337,93
para R$ 35.558,62, como também para reduzir a base de cálculo do imposto de renda em R$
8.513,48, mantendo-se, pois, o imposto devido no montante de R$ 71.068,46, acrescidos dos
juros moratórios e multa de ofício de 75%. Ao final, o Acórdão restou ementado nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSO FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – AÇÃO RESCISÓRIA.
São tributáveis, no mês de seu recebimento, os rendimentos recebidos por força de ação
judicial, ainda que a parte vencida proponha ação rescisória.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$
12.000,00 E SOMATÓRIO ANUAL QUE NÃO SUPERA R$ 80.000,00. Nos termos
do artigo 42, § 3% inciso II, da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, no caso de pessoa física não são considerados
rendimentos omitidos os depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$ 80.000,00. Regra aplicável
ao caso.
MULTA ISOLADA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 75% PARA 50%.
Dispondo a lei nova de penalidade menos severa que a vigente ao tempo da pratica da
infração, aplica-se ao fato pretérito.
Lançamento Procedente em Parte.”
Na sequência, a autoridade fiscal tentou intimar o ora recorrente da decisão de 1a
instância em três oportunidades, sendo que as três tentativas restaram infrutíferas, conforme se
pode observar do AR juntado às fls. 550/551. Foi aí que a autoridade entendeu pela publicação
do Edital n. 103/2007, o qual foi afixado em 25.10.2007 e desafixado em 12.12.2007. E, aí,
como o ora recorrente não havia apresentado recurso até então, a fiscalização emitiu a Carta
Cobrança de fls. 563, a qual, a propósito, foi devidamente recebida em 27.12.2007 (fls. 565). Em
11.01.2008, o ora recorrente teve vista do processo (fls. 566) e entendeu por apresentar Recurso
Voluntário de fls. 568/573, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso Voluntário,
verifico que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não devo conhecê-lo.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

De acordo com o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, do julgamento em primeira
instância caberá recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Confira-
se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Considerando que a tentativa de intimação por via postal restou improfícua, a
autoridade fiscal acabou entendendo pela intimação por meio de edital, nos termos do artigo 23,
§ 1o, inciso II do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).”
Conforme se pode observar, para todos os fins a intimação por edital será
efetivamente realizada 15 (quinze) dias após a publicação do respectivo edital.
De fato, a comunicação por edital é forma de intimação ficta ou presumida e deve
ser utilizada nas hipóteses em que a localização do contribuinte é considerada incerta ou não
sabida, de modo que a adoção por essa modalidade de intimação deve ser realizada apenas
quando existirem fortes razões que justifiquem tal medida que, por sua natureza, deve ser
considerada um tanto excepcional.
Note-se que ainda que a situação tal qual exposta pelo recorrente em sede de
preliminar seja um tanto delicada, decerto que a autoridade fiscal observou a legislação tributária
vigente e apenas se valeu da intimação editalícia como última hipótese, não havendo que se
cogitar, pois, de qualquer ilegalidade na utilização dessa medida excepcional. Além do mais, é
bem verdade que não cabe à autoridade julgadora emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação do caso concreto.
Na hipótese dos autos, verifique-se que o Edital n. 103/2007 foi afixado em
25.10.2007 e desafixado em 12.12.2007, sendo que, de acordo com o artigo 23, § 2o, inciso IV
do Decreto n. 70.235/72, a intimação deve ser efetivamente considerada após quinze dias da
publicação do respectivo edital. E, aí, tendo em vista que o Edital foi publicado no dia
25.10.2007 (quinta-feira), a intimação do recorrente restou efetivamente realizada apenas em
09.11.2007 (sexta-feira), de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001312/2005-41

começou a fluir em 12.11.2007 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 11.12.2008 (terça-feira).
Todavia, considerando que o presente Recurso Voluntário apenas veio a ser protocolado em
16.01.2008, conforme bem exposto pela própria autoridade fiscal no Despacho de
Encaminhamento de fls. 651, é de se concluir pela sua intempestividade.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do presente Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade, atribuindo-se, portanto,
caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a Instância.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital